Tribunal: TJDFT
Processo: 0711471-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711471-26.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO AVENA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Carlos Alberto Avena em face da r. sentença (ID 71644121) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor do BRB – Banco de Brasília S.A., determinou o cancelamento da distribuição do processo em razão da ausência de pagamento das custas processuais. O Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 71644128). No despacho de ID 71828425, oportunizou-se ao Apelante a juntada de documentação complementar comprobatória da hipossuficiência, tais como declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de outras contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Em resposta, foram juntados petição e documentos (IDs 72193943, 72193953, 72194159, 72193955, 72193958, 72194169, 72194170, 72194173 a 72194182). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. A jurisprudência do eg. TJDFT, por sua vez, entende que pode ser utilizada como parâmetro para concessão do benefício a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, por ser esse o limite previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inexistindo ofensa ao princípio da proporcionalidade na fixação da aludida regra. Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na espécie, os contracheques colacionados aos autos de origem evidenciam que a agravante percebe rendimentos brutos de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 4. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência da recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1902902, 07236312320248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) No caso em apreço, o Apelante é servidor público da Polícia Civil do Distrito Federal e, conforme contracheque juntado no ID 71644129, constata-se que, em abril de 2025, auferiu de forma bruta o valor de R$ 21.945,80 (vinte e um mil novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), cujo montante é superior aos cinco salários mínimos brutos adotados como parâmetro pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271, de 22/5/2023. Consta ainda da declaração de Imposto de Renda que o Recorrente recebeu, no ano de 2024, rendimentos no montante total de R$ 255.603,62 (duzentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e três reais e sessenta e dois centavos) (ID 72193953). Acrescente-se que, da análise dos extratos bancários da conta no Banco Santander (ID 72194173), referente ao mês de fevereiro, há o recebimento de transferências, via pix, no montante de cerca de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Já no extrato referente ao mês de março do banco mencionado (ID 72194174), constam entradas no valor de cerca de R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais), a exemplo de uma transferência via pix efetuada por “DIOGO HENRIQUE PEREIRA LA”, no dia 11/3/2025, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Ademais, é possível verificar movimentações advindas de outras contas de titularidade do Apelante; no entanto, não foram trazidos aos autos extratos dessas contas, conforme se depreende dos documentos juntados (IDs 72194173, 72194174, 72194175, 72194176). Cumpre esclarecer que a resposta à determinação de apresentar a documentação não pode se consubstanciar em uma seleção de documentos que, a juízo da parte, sustentem a pretensão à gratuidade de justiça, omitindo-se a apresentação de outros que possam eventualmente infirmar tal alegação. A análise da concessão do benefício da gratuidade de justiça exige uma apreciação global e objetiva da situação financeira da parte requerente, de modo que a apresentação seletiva de documentos compromete a fidedignidade da prova e obstaculiza a justa e adequada apreciação do pedido. Destaque-se que a documentação acostada nos IDs 72194180, 72194181 e 72194182 não evidencia a existência de gastos que inviabilizem o pagamento das despesas processuais, em prejuízo do sustento do Recorrente. O Requerente, portanto, não atende ao critério para concessão de gratuidade de justiça e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Isso porque não se demonstrou que o endividamento com empréstimos bancários com descontos no contracheque e na conta corrente se deu em razão de despesas extraordinárias. Frise-se, por fim, que a simples situação de endividamento, decorrente do exercício da autonomia da vontade da parte, não gera presunção absoluta de hipossuficiência a permitir a concessão imediata da benesse da gratuidade de Justiça. Nesse sentido, colaciona-se julgado desta eg. 8a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADEDE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. 1. Ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção, revoga-se a gratuidade de justiça. 2. Eventual descontrole financeiro - que decorre do exercício da autonomia da vontade - não pode ser utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. (...) 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1748070, 07228945420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se). Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo à declaração de imposto de renda e aos extratos bancários juntados (IDs 72193953, 72194159, 72193955, 72193958, 72194173 a 72194179). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator